Tribunal: TJMT
Processo: 1001105-12.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001105-12.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), MARIA ROSA CORREA - CPF: 109.162.451-87 (AGRAVADO), ROMARIA PEREIRA DA COSTA - CPF: 035.881.371-90 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCIANY PIOVEZAN RODRIGUES DE MOURA - CPF: 027.928.211-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E CANCELAMENTO DE CONSIGNADOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO TUTELA DE URGÊNCIA

– FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE –
DECISÃO MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO
.

Com base no princípio da razoabilidade, o montante arbitrado na origem se afigura condizente com a qualidade técnica do trabalho realizado pelo
expert
.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1001105-12.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO BMG S/A

AGRAVADA:

MARIA ROSA CORREA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO BMG S/A
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT,
Dra. Luciana Braga Simão Tomazetti
, lançada nos autos da Ação de Inexistência de Débito e Cancelamento de Consignados c/c Indenização por Danos Morais e Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência n. 1001227-58.2021.8.11.0044, ajuizada por
MARIA ROSA CORREA
, que fixou o valor dos honorários periciais em R$4.445,00 (quatro mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais).

Aduz o agravante em suas razões recursais que
“decidiu o senhor magistrado, processante do feito, em seu último ato processual, ora hostilizado, pela manutenção da decisão que fixou o valor dos honorários periciais: “Assim, fixo o valor dos honorários periciais em R$ 4.445,00.” Neste sentido, tem-se que merece reforma a decisão proferida, uma vez que excessivo o valor apresentado.” (sic).

Destaca, ainda, que “
o trabalho, sem dúvida, é de baixa complexidade. O tempo, sobremodo, à execução dos préstimos profissionais, é exíguo. Inexiste, da mesma maneira, necessidade de deslocamento. Doutro giro, o valor controvertido na causa não é elevado. Por isso, mostra-se incompatível com a realidade processual”
(sic).

Com tais considerações pugna que seja inicialmente atribuído efeito suspensivo à decisão atacada e, no mérito, a redução do valor dos honorários periciais fixados.

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
em 30.01.2023, por esta Relatora (Id. 156124188).

Apesar de regularmente intimado, a parte agravada não apresentou contraminuta, conforme certificado no Id. 159840240.

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 115607017.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se, na origem, de ação de inexistência de débito e cancelamento de consignados c/c indenização por danos morais e obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência
proposta por
MARIA ROSA CORREA
,
ora agravada
em desfavor do
BANCO BMG S/A, ora agravante
, alegando, em sínteses, que
é aposentada, sendo que percebendo que sua aposentadoria diminuiu, tomou conhecimento de 03 empréstimos consignados e 01 refinanciamento de dívidas que não foram solicitados e nem assinados por ela (contratos 246935546, 245272324, 247524996 e 240036613).

No decorrer do processo, a parte autora compareceu aos autos pleiteando pela realização de perícia grafotécnica dos documentos apresentados pela parte requerida, sendo que o juízo primevo deferiu a produção da prova pericial e documental e, para tanto, determinou a intimação da parte requerida para, em 5 (cinco) dias, depositar os contratos originais na secretaria para fins de realização de prova pericial grafotécnica.

Após, o juiz nomeou o perito judicial para realizar o trabalho da perícia técnica solicitada, sendo que o mesmo ofertou o valor dos honorários periciais no valor de R$ 8.890,00 (oito mil oitocentos e noventa reais), conforme id. 82288629.

A partes manifestaram no feito, arguindo que o valor da proposta dos honorários periciais está excessiva, requerendo a redução da perícia (ids. 83100257; 83646852 e 86284890), contudo, o perito manteve o valor dos honorários periciais arbitrados anteriormente.

Inconformada, a parte requerida impugnou novamente os honorários periciais no id. 104878558, sobrevindo a decisão agravada com o seguinte teor:

“Compulsando os autos, verifico que o perito nomeado apresentou proposta de honorários periciais no valor de R$ 8.890,00.

No id nº 87362552, a parte requerida discordou, pugnando pela redução dos honorários periciais, argumentando, ainda, que o valor distoa dos casos semelhantes.
É o relatório.

Fundamento e decido
.

Consigno que o arbitramento dos honorários periciais deve pautar-se pelos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e modicidade, considerando-se, também, o valor discutido no processo executivo (TJ-MS - AI: 14035548420198120000 MS 1403554- 84.2019.8.12.0000, Relator: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 17/05/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/05/2019).

No caso dos autos, considerando a complexidade da perícia, entendo que o valor solicitado ultrapassa a razoabilidade, devendo ser reduzido pela metade.

Assim, fixo o valor dos honorários periciais em R$ 4.445,00 (quatro mil quatrocentos e quarenta e cinco mil reais)
.” (id.
107538937)

Inconformada, a instituição financeira insurge-se sob o fundamento de que
“o valor, revelado no importe de R$ 4.445,00 (quatro mil quatrocentos e quarenta e cinco mil reais) é desproporcional à complexidade do objeto da perícia, assim como extremamente excessiva”,
requerendo, por conseguinte, o provimento do recurso.

Ocorre que os honorários periciais remuneram o trabalho do
expert
, cujo labor é de vital importância para o deslinde da demanda, vez que o magistrado não possui conhecimento técnico necessário a melhor solução do feito.

Assim, o perito deve confeccionar o laudo de maneira minuciosa, diligente e pormenorizada, expondo as razões as quais o fizeram concluir desta ou daquela maneira, respondendo, ainda, aos quesitos e dúvidas apresentadas pelas partes e pelo Juízo, em prestígio da decisão mais acertada possível.

Dito isso, voltando os olhos ao caso em análise, verifica-se que o decisum não fugiu aos critérios legais, levando-se em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não desprezando o trabalho a ser desenvolvido pelo i. perito, mas observando a complexidade da tarefa, a qualidade técnica exigida, e o tempo para realização.

Desta forma, o valor dos honorários periciais está diretamente ligado às exigências da prova técnica a ser realizada, de modo que o valor fixado pelo juízo em R$4.445,00 (quatro mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais), não se mostra excessivo, sobretudo porque a magistrada já reduziu pela metade o valor inicialmente proposto pelo perito.

Neste sentido, esclarecida a relevância do trabalho do perito, e observando-se os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e o trabalho a ser desenvolvido por aquele, conclui-se que o valor fixado na decisão agravada não extrapolou os limites do razoável.

Esta colenda Casa de Justiça, igualmente, tem proclamado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
HONORÁRIOS PERICIAIS
– AVALIAÇÃO DE IMÓVEL RURAL COM ÁREA DE 246,4629 HECTARES –
HOMOLOGAÇÃO DO VALOR APRESENTADO PELO EXPERT – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
– ART. 504 DA CNGC-TJ/MT - MAIOR COMPLEXIDADE – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. O Perito judicial exerce uma função que transcende os interesses particulares de partes que, normalmente, envolvem-se em trabalhos que demandam alto e específico conhecimento técnico e científico, buscando-se, não só instruir o feito devidamente para o deslinde da questão posta em Juízo, mas também atender aos anseios públicos de se alcançar a mais próxima verdade dos fatos controvertidos e, assim, dar a solução justa ao caso concreto e restaurar a ordem e o equilíbrio da Justiça.
No caso, o perito logrou justificar as horas técnicas de trabalho e seu custo, além de outras despesas necessárias à entrega do laudo, discriminando pormenorizadamente as tarefas que deverão ser realizadas durante 58 (cinquenta e oito) horas técnicas para a elaboração do laudo
. A carga horária descrita pelo perito mostra-se verossímil, considerando a complexidade e a extensão dos trabalhos e, principalmente, que se está a tratar de avaliação de imóvel rural com área de 246,4629 hectares, distante cerca de 200 km do perímetro urbano do município de Pontes e Lacerda/MT, sentido Bolívia, região de periculosidade, motivo suficiente para manter a decisão agravada.
Portanto, o valor proposto e homologado se mostra consentâneo com a realidade dos casos e com o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como ao art. 504 da CNGC-TJ/MT
.”
(N.U 1025410-65.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 12/05/2021)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023